Tribunal: TJES
Processo: 5001124-47.2022.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Voluntária; Averbação / Contagem de Tempo Especial
Data de julgamento: 2026-03-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001124-47.2022.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IPASMA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE ARACRUZ
RECORRIDO: MARTA FERREIRA DA COSTA
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5001124-47.2022.8.08.0006.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
IPASMA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE ARACRUZ.

RECORRIDO:
MARTA FERREIRA DA COSTA.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos recursos interpostos.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA
: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APOSENTADORIA ESPECIAL DE MAGISTÉRIO. TERMO INICIAL FIXADO EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE ACUMULAÇÃO INDEVIDA DE VENCIMENTOS E PROVENTOS. MATÉRIA DE MÉRITO NÃO ARGUIDA NA FASE DE CONHECIMENTO. PRECLUSÃO. AUTORIDADE DA COISA JULGADA. ROL TAXATIVO DO ARTIGO 535 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo
IPASMA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE ARACRUZ
em face da decisão que, ao fundamento de que a matéria encontra-se preclusa e protegida pelo manto da coisa julgada, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pela autarquia.

2.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta a inexigibilidade da obrigação de pagar as parcelas retroativas, sob o argumento de que a servidora permaneceu em efetivo exercício e percebeu seus vencimentos integrais durante o trâmite processual. Assevera que o pagamento dos proventos concomitante à remuneração da ativa configuraria enriquecimento sem causa e violação à proibição constitucional de acumulação de proventos e vencimentos, prevista no artigo 37, §10, da Constituição Federal.

3.

Por sua vez, a recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção integral da decisão objurgada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de compensação de valores recebidos pela servidora em atividade com as parcelas retroativas fixadas judicialmente, diante da tese de acumulação indevida e da omissão do título executivo quanto ao referido abatimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

De antemão
, afasta-se a prefacial de concessão de efeito suspensivo ao recurso interposto, ante a ausência de preenchimento de quaisquer requisitos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

6.

O inconformismo manifestado pela autarquia previdenciária esbarra na autoridade da coisa julgada, cujo título executivo, transitado em julgado em 04/03/2024, consolidou de forma imutável o direito da recorrida à aposentadoria especial a partir de julho de 2021. Nesse contexto, qualquer pretensão de rediscutir o marco temporal ou os efeitos financeiros da condenação encontra óbice intransponível na eficácia preclusiva prevista no artigo 502 do Código de Processo Civil.

7.

Sob essa ótica, denota-se que a autarquia intenta ressuscitar teses de defesa que deveriam ter sido oportunamente ventiladas na fase de conhecimento. Ainda que a vedação à percepção simultânea de vencimentos e proventos, insculpida no artigo 37, §10, da Constituição Federal, possua natureza de ordem pública, tal circunstância não autoriza a desconstituição transversa de um título judicial já consolidado, operando-se a preclusão sobre todas as alegações que a parte poderia ter oposto ao acolhimento do pedido inicial, conforme dita o artigo 508 do CPC.

8.

Por via de consequência, a alegação de suposta ocorrência de
bis in idem
e o pleito subsidiário de reabertura da discussão fática não se amoldam ao rol taxativo das matérias de defesa da Fazenda Pública previsto no artigo 535 do CPC. Admitir tamanha subversão processual sob o pretexto de evitar o enriquecimento sem causa implicaria vulnerar o devido processo legal e a segurança jurídica, transformando a fase executiva em um inaceitável segundo turno de julgamento de mérito.

9.

Portanto, agiu com acerto o Juízo de origem ao rejeitar a impugnação e determinar o fiel cumprimento do título. Uma vez estabilizada a relação jurídica, o processo executivo deve se restringir à tradução aritmética dos parâmetros contidos na sentença, sendo vedada a reabertura de debates sobre a gênese do direito ou sobre fatos que já eram do conhecimento da autarquia antes da formação do título judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Em face dessas considerações
,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES
.

11.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários de sucumbência, que arbitro, por apreciação equitativa, em R$ 1.000,00 (mil reais), tendo em vista não ser possível aferir o reflexo pecuniário da condenação.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)